Tribunal: TJPA
Processo: 0816039-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816039-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA: TAGNO RODRIGUES DOS SANTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VÍTIMA: LÉO MORAIS DAMASCENO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. PENA. 35 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME. FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO QUE JUSTIFICASSE A MENUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ORIGINÁRIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

In casu
, observa-se que a custódia preventiva resta fundamentada de forma satisfatória
,

tendo

sido

demonstrada

pela

instância

ordinária,

com

base

em

elementos

extraídos

dos

autos,

a

gravidade

concreta

da

conduta

e
o perigo de reiteração, uma vez que o coacto é acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em face da vítima Tagno Rodrigues dos Santos e pelo crime de homicídio qualificado tentado contra o ofendido Léo Morais Damasceno
, considerando, ainda, os indícios de participação na facção Comando Vermelho, somado aos antecedentes criminais e à condenação anterior que possui, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública, assim como sua condenação faz surgir fato novo e, consequentemente, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal na forma art. 312 do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Jacivaldo de Jesus Baia Barroso
, contra

ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, no autos do processo
nº 0800620-44.2021.8.14.0012
.

Consta da impetração
, que o paciente
respondia ao processo em liberdade e
foi condenado em sessão plenária do Tribunal do Júri, tendo sua prisão sido decretada, assim como o início do cumprimento da pena.

Aduz que em decisão de ID 93402581, foi concedida liberdade provisória ao coacto para responder o feito em liberdade; contudo, em sentença condenatória teve sua prisão preventiva decretada, sem que estivesse preso.

Que a prisão foi decretada, sem que o paciente tivesse descumprido qualquer dos requisitos da sua liberdade, tendo, inclusive, participado da audiência do tribunal do júri, vislumbrando-se um flagrante equívoco do juízo
a quo
, que por quesitos de justiça, merece ser revisto.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que o ordenamento processual penal pátrio veda, de plano, a decretação de prisão preventiva, de ofício, podendo unicamente vir a decretar de tal forma pelo descumprimento, do réu, das medidas cautelares previstas na decisão de concessão da liberdade provisória, o que não aconteceu no caso em apreço.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinado a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do ora paciente, para que este possa responder ao feito em liberdade.

O Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
à ID
16606409
, indeferiu o pedido.

A ID
16651289
, a A
utoridade Coatora, após breve relato acerca dos fatos,
prestou as informações de praxe,
verbis
:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

(...).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O processo teve seu trâmite regular, tendo os réus sido pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/10/2023, ocasião em que o ora paciente foi condenado a uma pena de 35 anos de reclusão, motivo pelo qual teve sua prisão preventiva decretada, para cumprimento da lei penal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

O paciente está preso preventivamente desde 03/10/2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

Aguardando o decurso do prazo recursal da sentença proferida em Júri”
.

N
esta Instância Superior,
10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que a pretensão esposada no presente
writ
, não merece abrigo.

Aduz a impetração, em suma, que o coacto possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, já que a sentença condenatória, ao vedar ao mesmo referido benefício, o fez de forma inidônea, pois sua custódia cautelar foi decretada de ofício, não obstante ter tido revogada sua prisão preventiva para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em 24/05/2023, conforme ID 93456236 (PJE 1º Grau), sem que as tenha descumprido em nenhum momento.

Com efeito, creio oportuno transcrever a

decisão

do
Magistrado primevo

que
condenou
o coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade

sob
o

seguinte

fundamento,
verbis
:

“
XI. MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO

NEGO ao condenado JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO o direito de recorrer desta sentença em liberdade, tendo em vista os indícios de participação na facção Comando Vermelho, somado aos antecedentes criminais e à condenação anterior que possui, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, a presente condenação enquanto fato novo faz surgir a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal na forma art. 312 do CP, razão pela qual DECRETO a prisão preventiva JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO.

Considerando ainda que a condenação se deu em patamar superior a 15 anos de reclusão, o condenado JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO deve ser recolhido ao Sistema Penal para execução provisória na forma do art. 492, CPP”
.

Como se vê, a Autoridade Coatora trouxe para o bojo da sentença condenatória motivação idônea e esclarecedora acerca da necessidade, nesta fase processual, da custódia cautelar do coacto, cumprindo destacar que o STJ firmou posicionamento segundo o qual,

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a

possibilidade

da

sua

imposição

e

manutenção

quando

evidenciado,

de

forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos

previstos

no

art.

312

do

CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Ressalte-se, ainda, que,

considerando

os

princípios

da

presunção da

inocência

e

a

excepcionalidade

da

custódia

cautelar, a prisão preventiva somente

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar

diversa,
consoante
art.

319

do
mesmo Diploma Legal
.

In casu
, observa-se que a custódia preventiva, como dito alhures, resta fundamentada de forma satisfatória
,

tendo

sido

demonstrada

pela

instância

ordinária,

com

base

em

elementos

extraídos

dos

autos,

a

gravidade

concreta

da

conduta

e
o perigo de reiteração, uma vez que o coacto é acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em face da vítima Tagno Rodrigues dos Santos e pelo crime de homicídio qualificado tentado contra o ofendido Léo Morais Damasceno
, considerando, ainda, os indícios de participação na facção Comando Vermelho, somado aos antecedentes criminais e à condenação anterior que possui, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública, assim como sua condenação faz surgir fato novo e, consequentemente, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal na forma art. 312 do CPB.

Nessa senda,

conclui-se

que
o encarceramento cautelar
está

devidamente

fundamentado

na

garantia

da

ordem

pública e
para garantir a aplicação da lei penal
,
daí
não
se poder
falar
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e

tampouco

em

aplicação

de

medida

cautelar alternativa.

Impende registrar, ainda, que, não obstante tenha o coacto sido beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva até a prolação de sua sentença penal condenatória, não lhe garante o direito absoluto de continuar em liberdade, principalmente em se tratando de réu reincidente e presentes os requisitos do art. 312, do CPPB.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO.

1. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na sentença condenatória, foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, e decretada a sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), sob o fundamento de "haver o risco concreto de vir o acusado a afrontar novamente a ordem pública (visto que reincidiu no crime) e a se furtar à aplicação da lei penal, já que detém agora duas condenações".

2. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes". (AgRg no RHC 143832 / PB, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 154.534/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Ante o exposto e acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 24/11/2023